Tribunal: TJMT
Processo: 1029293-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029293-28.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), SK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 01.878.636/0001-01 (EMBARGADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), E.F. SERVICOS DE PINTURAS LTDA - ME - CNPJ: 15.238.852/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ASSISTENTE), E.F. SERVICOS DE PINTURAS LTDA - ME - CNPJ: 15.238.852/0001-99 (LITISCONSORTES) (TERCEIRO INTERESSADO), E.F. SERVICOS DE PINTURAS LTDA - ME - CNPJ: 15.238.852/0001-99 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA - CPF: 996.249.151-72 (ADVOGADO), DANIEL ROQUE SAGIN - CPF: 008.306.831-78 (ADVOGADO), LUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 008.766.511-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – ENTREGA DE BEM IMÓVEL – CESSÃO DE DIREITOS ANTES DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 109 DO CPC – VIABILIDADE DA SUCESSÃO PROCESSUAL – DIREITO INCONTROVERSO – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – VIABILIDADE DA ADJUDICAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - IMÓVEL DISCRIMINADO POR MEIO DE PERMUTA (UNIDADE F-22 E VAGA DE GARAGEM N. 40) – LEGIMIDADE ATIVA VIABILIZADA POR MEIO DA CESSÃO DE DIREITOS – INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.418 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AO CEDENTE – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA DE MANEIRA EQUITATIVA – ARTIGO 85, § 8o DO CPC – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILDIADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS ATINENTES À AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA SUCESSÃO PROCESSUAL E DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO PONTO DE VISTA DO ARTIGO 109 DO CPC E QUESTÕES REFERENTES À SUCUMBÊNCIA – VÍCIOS INEXISTENTES À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO – VEDAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em ilegitimidade ativa do cessionário, nem mesmo em ausência de interesse processual – em face à cessão de direitos, tendo em vista que a cessão se deu antes da demanda, não se aplicando, portanto, o disposto no artigo 109 do CPC, salientando-se também a viabilidade da adjudicação compulsória, tendo em vista a individualização do imóvel (F-22, acrescido de vaga de garagem), sendo incontroversa a inadimplência – não se mostrando plausível asseverar que não é viável a adjudicação por ausência de documentação de finalização da obra e “habite-se”, sendo que quem alega deu causa à sua inadimplência – ou seja, não honrou o compromisso.

Nos termos do artigo 1.408 do Código Civil é viável a perseguição de direito assistido por cessão, e, em caso de recusa, que seja requerida a adjudicação do imóvel, podendo-se ainda haver a conversão em perdas e danos.

Mostra-se pertinente a fixação de verba honorária advocatícia sucumbencial por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, § 8o do CPC, em caso de extinção do feito em face à parte que cedeu o crédito, prosseguindo-se a demanda, e constando no polo ativo a cessionária, a fim de que não haja enriquecimento sem causa, e que sejam homenageados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a utilização dos incisos do artigo 85, § 2o do CPC, não havendo vinculação dos percentuais entre 10 e 20% do valor da causa”.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
CX CONSGRUÇÕES LTDA
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no.
1029293-28.2019.8.11.0041
, tendo como Apelados/Embargados:
SK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e OUTRO(S),
que,
à unanimidade, DESPROVEU o apelo, nos termos do voto do Relator,
mantendo-se a sentença que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos em relação à autora
E. F. SERVIÇO PINTURA LTDA-ME
,
CONDENANDO
a requerida na obrigação de concluir a obra do imóvel objeto da lide e proceder à entrega deste à autora com a respectiva autorização de escritura, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 30.000,00, sem prejuízo da conversão em perdas e danos pela inexecução da obrigação, no equivalente em dinheiro, e , ainda, em caso de não fornecimento da autorização de escritura, na adjudicação compulsória. Por fim, a requerida foi
CONDENADA
ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado
.

A Embargante, em síntese, preliminarmente, sustenta que o acórdão possui vícios, eis que não foi reconhecida a nulidade absoluta, tendo em vista a ausência de intimação para manifestação acerca da sucessão processual ocorrida, o que acarreta nulidade por violação ao princípio da não surpresa. Também alega que devem ser acolhidos os embargos, a fim que se reconheça a ilegitimidade ativa sob o ponto de vista do artigo 109 do CPC, sendo reconhecida a impossibilidade jurídica do pedido de adjudicação compulsória, sob pena de violação aos artigos
167, II, 4, 225 e parágrafos, 235, §1o e artigo 246 §1o da Lei de Registros Públicos (Lei no. 6.015/1973); e, finalmente, para condenar a Autora SK nas verbas de sucumbência pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, face a ilegitimidade ativa, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor do proveito econômico postulado e, ainda, do valor da causa atualizado, sob pena de violação ao artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em contrarrazões, os Embargados pugnam pela rejeição dos aclaratórios, bem como pela aplicação de multa por litigância de má-fé,
nos termos do artigo 1026, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
CX CONSGRUÇÕES LTDA
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no.
1029293-28.2019.8.11.0041
, tendo como Apelados/Embargados:
SK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e OUTRO(S),
que,
à unanimidade, DESPROVEU o apelo, nos termos do voto do Relator,
mantendo-se a sentença que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos em relação à autora
E. F. SERVIÇO PINTURA LTDA-ME
,
CONDENANDO
a requerida na obrigação de concluir a obra do imóvel objeto da lide e proceder à entrega deste à autora com a respectiva autorização de escritura, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 30.000,00, sem prejuízo da conversão em perdas e danos pela inexecução da obrigação, no equivalente em dinheiro, e , ainda, em caso de não fornecimento da autorização de escritura, na adjudicação compulsória. Por fim, a requerida foi
CONDENADA
ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado
.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – ENTREGA DE BEM IMÓVEL – CESSÃO DE DIREITOS ANTES DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 109 DO CPC – VIABILIDADE DA SUCESSÃO PROCESSUAL – DIREITO INCONTROVERSO – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – VIABILIDADE DA ADJUDICAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - IMÓVEL DISCRIMINADO POR MEIO DE PERMUTA (UNIDADE F-22 E VAGA DE GARAGEM N. 40) – LEGIMIDADE ATIVA VIABILIZADA POR MEIO DA CESSÃO DE DIREITOS – INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.418 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AO CEDENTE – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA DE MANEIRA EQUITATIVA – ARTIGO 85, § 8o DO CPC – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILDIADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegitimidade ativa do cessionário, nem mesmo em ausência de interesse processual – em face à cessão de direitos, tendo em vista que a cessão se deu antes da demanda, não se aplicando, portanto, o disposto no artigo 109 do CPC, salientando-se também a viabilidade da adjudicação compulsória, tendo em vista a individualização do imóvel (F-22, acrescido de vaga de garagem), sendo incontroversa a inadimplência – não se mostrando plausível asseverar que não é viável a adjudicação por ausência de documentação de finalização da obra e “habite-se”, sendo que quem alega deu causa à sua inadimplência – ou seja, não honrou o compromisso.

Nos termos do artigo 1.408 do Código Civil é viável a perseguição de direito assistido por cessão, e, em caso de recusa, que seja requerida a adjudicação do imóvel, podendo-se ainda haver a conversão em perdas e danos.

Mostra-se pertinente a fixação de verba honorária advocatícia sucumbencial por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, § 8o do CPC, em caso de extinção do feito em face à parte que cedeu o crédito, prosseguindo-se a demanda, e constando no polo ativo a cessionária, a fim de que não haja enriquecimento sem causa, e que sejam homenageados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a utilização dos incisos do artigo 85, § 2o do CPC, não havendo vinculação dos percentuais entre 10 e 20% do valor da causa”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com esses apontamentos, ao contrário do alegado, houve a análise das questões relevantes, sendo que apenas as pretensões do apelo não foram acatadas, não havendo qualquer vício conforme defendido, mas sim tentativa de alterar o julgado, mediante rediscussão, o que é vedado.

Dentro desse viés, é inegável que o acordão posicionou-se no seguinte sentido:

“(...)
Verifica-se que é incontroverso o negócio concernente à obrigação de fazer, envolvendo a ora Apelante e a SK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, no tocante ao imóvel: Apartamento F-22, 2o andar, acrescido de 1 vaga de garagem (de n. 40) – do Condomínio Vilagio dos Ipês – localizado no endereço – Rua Estácio de Siqueira com a Rua Projetada n. 687 – Gleba Despraiado - Cuiabá-MT, registrada na matrícula n. 92.528, Livro 2 – Cartório do Segundo Ofício de Cuiabá/MT.

Não houve a entrega do imóvel e a Apelante alega que não possui condições para tal. Todavia, não nega o compromisso e dentro desse contexto,
tem-se que não há como concordar com a alegação de ilegitimidade ativa
da sucessora processual da SK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA para perseguir o que foi avençado, eis que ela (
E. F. SERVIÇO PINTURA LTDA-ME)
é credora dos direitos, não havendo falar em necessidade de anuência da devedora, pois além de não haver qualquer demonstração de inexistência da dívida, é importante destacar também que não se aplica o disposto no artigo 109 do CPC, no que tange à anuência do devedor, eis que a ação foi ajuizada quase dois anos depois da realização da cessão, ou seja, o cessionário já havia adquirido os direitos antes dele se tornar litigioso. Não havia bem litigioso – não havia ação em curso na ocasião da cessão de direitos. Portanto, não há qualquer ilegalidade da continuidade de exercício de ação por
E. F. SERVIÇO PINTURA LTDA-ME
. Ademais, a cessionária veio aos autos e compôs o polo ativo da demanda, na qualidade de litisconsorte ativa.

Assim, é perfeitamente viável a sucessão da credora, face à cessão de direitos, nos termos do artigo 1.418 do Código Civil. Vejamos:

“
Art. 1.
418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”.

Também padece de credibilidade a alegação de que não há interesse recursal, posto que “(...) a matricula citada pelo autor, é referente ao REGISTRO DE INCORPORAÇÃO; a inexistência de matricula da unidade de apto F 22, torna a impossibilidade jurídica do pedido e ou a carência de ação, configurando inépcia da inicial”.

Ora, no caso, consta a Cláusula Contratual (Cláusula Segunda) que alterou as unidades, asseverando o direito de recebimento a título de permuta da “(...) unidade F-22 do Empreendimento VILLAGIO DOS IPÊS”. Portanto, não há falar em ausência de interesse, podendo quem recebeu os direitos por meio de cessão perseguir a finalização e entrega da obra, sob pena de adjudicação compulsória, frisando-se que não há qualquer dúvida sobre o direito do cessionário – acerca da mora da construtora apelante – e dos prejuízos causados pelo atraso, ressaltando-se a perfeita validade do negócio firmado.

Portanto, não há mácula na sentença que determinou o término da obra e após que seja escriturada a unidade (F-22 do Empreendimento VILLAGIO DOS IPÊS – acrescido da garagem (n. 40)), sob pena de adjudicação compulsória.

Destaque-se, assim, a viabilidade da adjudicação compulsória, posto que havia prazo para a entrega do bem, quando da efetivação da permuta. E tal empreitada não foi finalizada em razão da confessada inadimplência da requerida, que deixou de entregar a obra.

Com esse viés, ganha força a tese lançada na sentença:

“(...) quanto à adjudicação, a requerida aduz que não pode ser acolhido tal pedido, pois o imóvel não tem o “Habite-se”, a matrícula ainda não foi individualizada, ainda constando o empreendimento como um todo.

Tal alegada impossibilidade de adjudicação decorre exatamente da inadimplência da requerida e, portanto, deve cumprir a obrigação, concluindo a obra, entregando o imóvel à autora com a respectiva autorização de escritura, sob pena de ser expedido o respectivo mandado de adjudicação (...)”.

Ademais, qualquer imbróglio concernente à entrega e eventual impossibilidade de entrega de determinada unidade, tendo em vista o todo do empreendimento, conforme disposto na própria sentença deve ser resolvido em perdas e danos; todavia, o que não se pode admitir é o prejuízo daquele que contratou e está impossibilidade de exercer o direito a ele vinculado, com a utilização de argumento de inviabilidade de construção por problemas financeiros – inexistência de “habite-se” que ele próprio deu causa – pois deixou de cumprir a obrigação.

No que se refere à alegação de impossibilidade de apreciação equitativa para a fixação da verba honorária sucumbencial na qual foi condenada a SK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, tenho que não há possibilidade de êxito na pretensão, qual seja, de que sejam arbitrados honorários entre 10 e 20% do valor da causa, pois, efetivamente, houve a extinção da lide em face da condenada, que cedeu o seu direito – ou seja, não há proporcionalidade e razoabilidade em condená-la com base em valor da causa.

Frise-se que comungo com a possibilidade de fixar verba honorária sucumbencial nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, utilizando-se dos incisos do § 2o do mesmo artigo do CPC, pois assim se evitaria o enriquecimento sem causa.

Feitos esses apontamentos, tenho que a sentença a qual transcrevo em parte deve ser mantida:

“(...) fica ressaltado que o atual detentor do direito alegado na inicial, proveniente do contrato de permuta firmado entre a autora e a requerida, é a cessionária E.F. Serviço de Pintura Ltda-ME, litisconsorte ativa necessária.

Isso porque é incontroverso que houve a cessão dos direitos da autora junto à requerida, decorrentes do contrato de permuta.

Referida cessão de direto foi realizada por contrato em 09/11/2017, e a requerida assinou como anuente.

A ação foi ajuizada em 05/07/2019, ou seja, quase dois anos depois de a cessão ter sido realizada, não se aplicando, portanto, o artigo 109 do CPC, que trata de alienação de coisa litigiosa, pois o cessionário já havia adquirido os direitos pleiteados nesta ação antes de se tornar litigioso.

Desta forma, não se tratando de cessão feita quando já ajuizada a ação, mas anteriormente ao ajuizamento, a autora é parte ilegítima (...).

Diante do exposto, chamo o feito à ordem, a fim de acolher a ilegitimidade ativa da autora, extinguindo o processo em relação a ela.

Contudo, tendo em vista que a cessionária veio aos autos e compôs o polo ativo, não é o caso de extinção do processo, mas sim de a cessionária assumir o pólo ativo da lide.

Ultrapassada a questão, é incontroverso o direito da autora E. F. SERVIÇO PINTURA LTDA – ME, decorrente da cessão de direitos firmada, que lhe conferiu os direitos relativos à permuta realizada com a requerida, do imóvel descrito como Apartamento F-22, 2o andar, e uma vaga de garagem (no 40) no Condomínio Villagio dos Ipês, localizado na Rua Eustácio de Siqueira com Rua projetada, n. 687, Gleba Despraiado, Cuiabá/MT, Matricula 92.528, Livro 2, no Cartório Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá.

Também é incontroverso, pois não foi impugnado, que referido imóvel deveria ter sido entregue e não o foi até a presente data.

Com relação à não entrega do imóvel, a requerida alega que a obra da torre do Edifício onde se localiza o apartamento F-22 não está concluída em razão de dificuldades financeiras.

Entretanto, assumiu uma obrigação de entrega com prazo certo e determinado e, portanto, deve cumprir a obrigação ou responder pela inadimplência.

Por fim, quanto à adjudicação, a requerida aduz que não pode ser acolhido tal pedido, pois o imóvel não tem o “Habite-se”, a matrícula ainda não foi individualizada, ainda constando o empreendimento como um todo.

Tal alegada impossibilidade de adjudicação decorre exatamente da inadimplência da requerida e, portanto, deve esta cumprir a obrigação, concluindo a obra, entregando o imóvel à autora com a respectiva autorização de escritura, sob pena de ser expedido o respectivo mandado de adjudicação, nos termos do art. 1.418 do Código Civil, in verbis:

Art. 1.418 - O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”.

Em se tratando o pedido desta ação de obrigação de entrega do imóvel, aplica-se o disposto no art. 498 do CPC, podendo, no caso de não cumprimento, ser convertida em perdas e danos, conforme o art. 499 do CPC, sem prejuízo da multa a ser fixada para compelir a requerida ao cumprimento específico da obrigação. (art. 500/CPC) (...)”.

No que tange às alegações de existência de julgados deste Tribunal decidindo em maneira diversa, cumpre asseverar que se trata de necessidade de desmembramento e registro do imóvel para que haja a adjudicação compulsória. Ocorre que, no caso, a fração ideal do imóvel está discriminada e também existe o registro cartorário, não cabendo referendar a inércia da Apelante, que não termina a obra e, portanto, não obtém o habite-se, simplesmente por inadimplemento próprio.

Desse modo, ainda que respeitáveis as teses lançadas, e algumas delas atinentes à matéria de ordem pública, não caracterizando preclusão, não merece reparo a sentença combatida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso”.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, eis que não há qualquer vício no acórdão recorrido.

No tocante à alegação de litigância de má-fé, ao menos até o momento, considero-a inexistente, uma vez que a parte Embargante apenas se utiliza de instrumento processual cabível e vigente a fim de defender sua tese, apontando eventuais vícios, que, como dito alhures, não existem.

Considere-se prequestionada toda a matéria veiculada para fins de eventual interposição de recurso destinado a Tribunal Superior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022